Tribunal: TCU
Processo: 010.709/2017-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6896/2020-TCU-Primeira Câmara Trata-se de pedido de prorrogação de prazo para cumprimento das determinações contidas nos itens 9.3, 9.3.1 do Acórdão 11482/2019-TCU-Primeira Câmara (peça 14), encaminhado pela Universidade Federal de Itajubá (peça 19) em vista do protocolo pelo interessado José Benedito da Silva Neto, junto ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), de requerimento de cálculo do valor das contribuições de tempo de atividade rural, a fim de serem recolhidas de forma indenizada à autarquia federal. Considerando que o Acórdão 11482/2019-TCU-Primeira Câmara , ao considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão de aposentadoria do José Benedito da Silva Neto (itens 9.3 e 9.3.1 do acórdão), esclareceu à unidade jurisdicionada (item 9.3.2 do acórdão) da possibilidade de o ato de inatividade do interessado prosperar, nos moldes em que foi emitido, mediante recolhimento de contribuição, de forma indenizada, sobre o período de atividade rural averbado, nos termos do Enunciado 268 da Súmula de Jurisprudência do TCU; Considerando que não há data de agendamento da análise do pedido do interessado por parte da autarquia federal, nem mesmo prazo do INSS para o cálculo da indenização, bem como remanesce incerteza de recolhimento da contribuição indenizada por parte do servidor, o que contribuiria para prolongar indevidamente o pagamento da aposentadoria considerada ilegal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em indeferir o pedido de prorrogação de prazo para cumprimento das determinações expedidas nos itens 9.3, 9.3.1 do Acórdão 11482/2019-TCU-Primeira Câmara , dando-se ciência da presente deliberação à unidade jurisdicionada e ao interessado, de acordo com o parecer da Secretaria de Fiscalização de Pessoal (peça 20). 1. Processo TC- Processo 010.709/2017-7 (Monitoramento em Ato de Concessão de Aposentadoria) 1.1. Interessado: José Benedito da Silva Neto (XXX.390.676-XX) 1.2. Entidade: Universidade Federal de Itajubá. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.